Tribunal: CARF
Processo: 13804.007317/2003-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO. TRIBUTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IRPJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
Conforme julgado pelo STJ em regime de recursos repetitivos (REsp 1102577/DF), pelo STF no Recurso Extraordinário 566.621/RS e na forma da Súmula CARF no 91, aos pedidos de restituição pleiteados administrativamente antes de 09 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos (a chamada tese dos cinco mais cinco anos), contado tal prazo a partir do fato gerador. Inteligência da Súmula CARF no 91
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE. COMPETÊNCIA.
Afastado o óbice imposto pelo Despacho Decisório inicial e ratificado pela decisão recorrida, imperioso que os autos voltem à unidade de origem competente para a análise do direito creditório pleiteado e prolatação de nova decisão, retomando-se, a partir daí, o rito procedimental previsto no PAF (Decreto no 70.235/1972).

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.007317/2003-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.016 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
PUBLICAR DO BRASIL LISTAS TELEFÔNICAS LTDA. (SUCESSORA
DE LISTEL LISTAS TELEFÔNICAS LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO. TRIBUTO. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. IRPJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
Conforme julgado pelo STJ em regime de recursos repetitivos (REsp
1102577/DF), pelo STF no Recurso Extraordinário 566.621/RS e na forma da
Súmula CARF no 91, aos pedidos de restituição pleiteados administrativamente
antes de 09 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos (a chamada tese
dos “cinco mais cinco anos”), contado tal prazo a partir do fato gerador.
Inteligência da Súmula CARF no 91
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE. COMPETÊNCIA.
Afastado o óbice imposto pelo Despacho Decisório inicial e ratificado pela
decisão recorrida, imperioso que os autos voltem à unidade de origem
competente para a análise do direito creditório pleiteado e prolatação de nova
decisão, retomando-se, a partir daí, o rito procedimental previsto no PAF
(Decreto no 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à unidade de origem
a fim de quer seja analisado o direito creditório pleiteado e a compensação pretendida pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.007317/2003-14
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.007317/2003-14

recorrente, retomando-se, a partir daí, o rito procedimental previsto no Decreto no 70.235/1972
(PAF).

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.007317/2003-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/SP1, sessão de 25 de fevereiro de 2010 (fls. 130/132 –
numeração digital) que ratificou o entendimento da DERAT/SP, por sua Divisão de Orientação
e Análise Tributária – DIORT, expresso no Despacho Decisório de 09/03/2006 (fls. 60/61),
indeferindo a Declaração de Compensação formulada em papel (fls. 3), em decisão abaixo
reproduzida:

(...)

(...)

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.007317/2003-14

Por sua vez, a Declaração de Compensação formulada “em papel” (fls. 3),
tem a seguinte conformação:

Insatisfeita com a negativa do pedido, a contribuinte acostou manifestação de
inconformidade (fls. 64/68) alegando, em breve síntese, que o prazo prescricional à repetição
de indébito no caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de cinco anos
contados da homologação do procedimento de auto-lançamento do contribuinte (tese dos 5 +
5), conforme decidido pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Recurso Especial
de n° 435.835/SC, não sendo cabível a aplicação da Lei Complementar n° 118/2005, tendo em
vista que esta norma somente produz efeitos para as compensações efetuadas a partir de 09 de
junho de 2005, como expressamente decidiu E. STJ em casos idênticos (Resp n° 727.528/SP,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07.04.2005, DJU de 30.05.2005).
Subindo os autos à apreciação da DRJ/SP1, assim entendeu o voto condutor
do Acórdão (fls. 131/132 – destaques são do original):
“Sobre o prazo decadencial de cinco anos, para o contribuinte pedir
restituição, tem-se que evocar o disposto no Ato Declaratório SRF n.° 96, de 26
de dezembro de 1999, que dispõe:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o teor do Parecer PGFN/CAT /N.
° 1.538, de 1999, declara:
I - o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição
de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor
maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento ter
sido efetuado com base em lei posteriormente declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.007317/2003-14

declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da
extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei n.”
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional).” (negritei).
A norma é clara e vincula as Turmas de Julgamento das DRJ.
Norma específica a este respeito foi estabelecida no art. 7° da Portaria MF
respeitada no âmbito das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, o qual se transcreve abaixo:
“Art. 7° O julgador deve observar o disposto no art. 116, III,
da Lei n° 8.112, de 1990, bem assim o entendimento da SRF
expresso em atos normativos.” (destaque da transcrição)
Dispõe o art. 116, III, da Lei n° 8.112/1990, retro citado:
“Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
(...)”.
Nessa mesma direção, o art. 3° da Lei Complementar n° 118/2005 trouxe a
seguinte norma interpretativa com referência ao art. 168, I, do CTN:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da
Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do
pagamento antecipado de que trata o § 1" do art. 150 da
referida Lei.
(destaque da transcrição)
E, em se tratando de norma interpretativa, há que ser aplicada retroativamente,
dado o disposto no art. 106, I, do CTN, o qual se transcreve abaixo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa,
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos
interpretados;
(...)
Assim, tendo a Autoridade Administrativa se mantido nos limites da legislação
de regência, não há que se reformar o por ela decidido, não sendo as decisões
judiciais, citadas pela Manifestante, vinculantes no âmbito administrativo, a
não ser quando intra partes, o que não é o presente caso.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.007317/2003-14

Logo,
voto
pela
IMPROCEDÊNCIA
da
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE ”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 1997
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. IRPJ.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, o direito de
o contribuinte pleitear a restituição de valores pagos indevidamente, ou
em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo de
5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
138/159) no qual rebateu a decisão da DRF e da DRJ e, no mérito, voltou a defender que o
prazo para requerer a restituição é de dez anos (tese dos “5 + 5”), acostando farta
jurisprudência.
Ao final do recurso voluntário exprimiu seu pedido (fls. 158):
“Assim sendo, requer a Recorrente seja dado PROVIMENTO ao presente
Recurso Voluntário, com o fito de modificar o acórdão prolatado pela
Autoridade Administrativa julgadora para que se reconheça a tese de aplicação
do prazo decenal para a declaração de compensação, cujo crédito informado é
oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997, tendo sido tal
pedido protocolizado em 15.09.2003, sendo, portanto, anterior à vigência da
LC 118/2005, estando em conformidade com o entendimento sedimentado pelo
E. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, obedecendo aos princípios da
segurança jurídica e da economia processual, como medida de justiça”.
(destaques constam do original).

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.007317/2003-14

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
09/04/2010 – fls. 134 – protocolização do RV em 03/05/2010 – fls. 138), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 160/162) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
O indeferimento da Declaração de Compensação formulada pela contribuinte
(fls.3) deu-se em razão de “ocorrência do instituto da decadência do direito ao uso do crédito” (DD –
fls. 60).
Ainda no dizer da Autoridade que analisou o pleito, careceria de legitimidade
as citadas compensações com o suposto crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
1997, posto que “o direito ao seu uso está impedido pela ocorrência do instituto da decadência,
levando-se em consideração as datas da formalização das compensações, todas posteriores a
31/12/2002” (ibidem).
De seu turno, a recorrente, tanto na manifestação de inconformidade quanto no
recurso voluntário insistiu na aplicação da tese dos “5 + 5” anos para repetir-se de indébitos que
entende existir em razão de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário1997 – exercício/1998.
Impende tratar da tese suscitada pela recorrente
DA PRESCRIÇÃO – TESE DOS “5 + 5” ANOS
Acerca do tema, quando da edição do Despacho Decisório presente nestes
autos (09/03/2006) e do Acórdão da DRJ, este em 25/02/2010, embora a Lei Complementar no
118/2005 já estivesse em vigor, nem por isso a dissonância de entendimentos cessara. Ao
contrário, a Administração Tributária (e a decisão da DRJ bem refletiu esse ponto) fincava
posição no sentido de que o prazo seria de cinco anos, afastando qualquer abertura para
aplicação da chamada tese dos “5 + 5”.
Veja-se (Ac. DRJ – fls. 132):
“Assim, tendo a Autoridade Administrativa se mantido nos limites da legislação de regência, não há que
se reformar o por ela decidido, não sendo as decisões judiciais, citadas pela Manifestante, vinculantes no
âmbito administrativo, a não ser quando intra partes, o que não é o presente caso”.
Mesma linha do entendimento exarado no DD, como transcrito antes.
Deste modo, nenhuma surpresa na decisão - unânime – da Tuma Julgadora de
1o Grau, pois este o entendimento da Administração à época.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.007317/2003-14

Porém, o cenário se alterou após a edição da Lei Complementar 118 de
09/02/2005, criando-se uma situação inusitada com relação ao direito de requerer a repetição do
indébito nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o IRPJ e a CSLL, por
exemplo. Isto porque a Lei Complementar, nos arts. 3.o e 4.o aduz:
Art. 3.o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional13, a
extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de
que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4.o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua
publicação, observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso
I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional.
Em face de referidos artigos, na interpretação literal ou na autêntica, não
haveria mais possibilidade de se aplicar a teoria dos cinco mais cinco para os tributos sujeitos a
homologação, isto é, o termo inicial do prazo para repetição do indébito seria sempre a data do
pagamento antecipado e não mais da homologação tácita ou expressa.
Ocorre que, ao assim determinar a nova lei, acabou por gerar insegurança
jurídica na medida em que, a pretexto de ser meramente interpretativa, alterava a contagem do
prazo para repetição do indébito, reduzindo-o na prática, implicando, necessariamente, em
autêntica surpresa ao contribuinte e imprevisibilidade da atuação estatal, refletindo diretamente
na atuação do Poder Judiciário.
Em outro dizer, o nascimento da Lei Complementar no 118, de 2005, cujo art.
3o determinou que a interpretação do dispositivo deveria ser no sentido de que, nos casos de
lançamento por homologação, a extinção do crédito ocorre no momento do pagamento
antecipado, não foi suficiente para pacificar a questão, mais ainda porque a compensação é
consequência da norma que fixar o prazo para a restituição. Em suma, o reconhecimento do
direito à restituição é condição primeira para a compensação.
Foi necessária, então, a intervenção dos nossos Tribunais maiores.
Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial n°1.002.932SP, sob o procedimento dos recursos repetitivos, ao apreciar o texto trazido
pela Lei Complementar n° 118/05, fixou o entendimento de que, relativamente aos pagamentos
indevidos efetuados anteriormente à Lei Complementar n° 118/05, o prazo prescricional para a
restituição do indébito permanece regido pela tese dos “cinco mais cinco”, isto é, pelo prazo de
dez anos, limitado, porém, a cinco anos contados a partir da vigência daquela lei.
Conforme sua ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
AUXÍLIO
CONDUÇÃO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.007317/2003-14

ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO
RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
1. O princípio da irretroatividade impõe a aplicação da LC 118, de 9 de
fevereiro de 2005, aos pagamentos indevidos realizados após a sua
vigência e não às ações propostas posteriormente ao referido diploma
legal, posto norma referente à extinção da obrigação e não ao aspecto
processual da ação correspectiva.
2. O advento da LC 118/05 e suas conseqüências sobre a prescrição, do
ponto de vista prático, implica dever a mesma ser contada da seguinte
forma: relativamente aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência
(que ocorreu em 09.06.05), o prazo para a repetição do indébito é de
cinco a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos
anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior,
limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da
lei nova.
3. Isto porque a Corte Especial declarou a inconstitucionalidade da
expressão "observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, I, da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional",
constante do artigo 4o, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005
(AI nos ERESP 644736/PE, Relator Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 06.06.2007).
4. Deveras, a norma inserta no artigo 3o, da lei complementar em
tela,indubitavelmente, cria direito novo, não configurando lei meramente
interpretativa, cuja retroação é permitida, consoante apregoa doutrina
abalizada:
(...)
5. Consectariamente, em se tratando de pagamentos indevidos efetuados
antes da entrada em vigor da LC 118/05 (09.06.2005), o prazo
prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, nos
casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, continua
observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde que, na
data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco
anos da contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o
disposto no artigo 2.028, do Código Civil de 2002, segundo o qual:
"Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e
se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da
metade do tempo estabelecido na lei revogada." ).
6. Desta sorte, ocorrido o pagamento antecipado do tributo após a
vigência da aludida norma jurídica, o dies a quo do prazo prescricional
para a repetição/compensação é a data do recolhimento indevido.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.007317/2003-14

7. In casu, insurge-se o recorrente contra a prescrição qüinqüenal
determinada pelo Tribunal a quo, pleiteando a reforma da decisão para
que seja determinada a prescrição decenal, sendo certo que não houve
menção, nas instâncias ordinárias, acerca da data em que se efetivaram
os recolhimentos indevidos, mercê de a propositura da ação ter ocorrido
em 27.11.2002, razão pela qual forçoso concluir que os recolhimentos
indevidos ocorreram antes do advento da LC 118/2005, por isso que a
tese aplicável é a que considera os 5 anos de decadência da
homologação para a constituição do crédito tributário acrescidos de
mais 5 anos referentes à prescrição da ação.
8. Impende salientar que, conquanto as instâncias ordinárias não
tenham mencionado expressamente as datas em que ocorreram os
pagamentos indevidos, é certo que os mesmos foram efetuados sob a
égide da LC 70/91, uma vez que a Lei 9.430/96, vigente a partir de
31/03/1997, revogou a isenção concedida pelo art. 6o, II, da referida lei
complementar às sociedades civis de prestação de serviços, tornando
legítimo o pagamento da COFINS.
9. Recurso especial provido, nos termos da fundamentação expendida.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008.
Deflui deste entendimento que o STJ trouxe dois marcos para contagem do
prazo para repetição de indébito dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação:
a) para pagamentos ocorridos antes da vigência da Lei Complementar 118, de
2005, (09 de junho de 2005) aplicar-se-ia o prazo de 5 anos para o lançamento,
mais 5 anos de prazo para a repetição do indébito, totalizando 10 anos;
b) para pagamentos ocorridos após a vigência da Lei Complementar 118, de
2005 (09 de junho de 2005), o prazo seria de 5 anos a contar do pagamento
indevido.
De outro lado, entretanto, o Supremo Tribunal Federal, enfrentando o tema,
decidiu, no âmbito do Recurso Extraordinário 566.621RS (04/08/2011), ser válida a aplicação do
novo prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias,
ou seja, a partir de 9 de junho de 2005, acórdão que transitou em julgado em 17/11/2011, com
baixa definitiva dos autos em 01/03/2012.
A decisão restou assim ementada:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS
–
APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A
PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.007317/2003-14

Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação
da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação
de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta
a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.

A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa,
implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.

Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo
jurídico deve ser considerada como lei nova.

Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes,
porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação.

A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando,
de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então
aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de
ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma
regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica
em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à
Justiça.

Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no
mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido
relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula
do Tribunal.

O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos.

Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo
lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso,
não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em
contrário.

Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC
118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-
somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias,
ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.

Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.007317/2003-14

Recurso extraordinário desprovido.
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto da Relatora,
negou provimento ao recurso extraordinário, contra os votos dos
Senhores Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar
Mendes. Ausente, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Cezar Peluso. Plenário,
04.08.2011.
Com esse quadro delineado, os reflexos nos julgamentos no CARF foram
inevitáveis, primeiro, por estar diante de decisões exaradas nos moldes dos artigos 543-B (STF)
e 543-C (STJ), ambos do CPC, de 1973 (dispositivos reproduzidos nos artigos 1036 a 1041 do
CPC/2015), tornando obrigatória sua observância pelos Julgadores deste Colegiado, a teor do
artigo 62, § 2o, Anexo II, do RICARF, verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Segundo, na mesma linha e em consequência direta deste contexto, a vigência
da Súmula CARF no 91, vinculante e igualmente de observância compulsória pelos
Conselheiros:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Feitas destas digressões históricas, legislativas e procedimentais, pode-se voltar
ao caso concreto.
Segundo o DD (fls. 60/61), o prazo para o pedido da contribuinte, por se referir
a saldo negativo do ano-calendário de 1997, findar-se-ia em 21/12/2002. Protocolizada a
Declaração de Compensação em 15/09/2003, (fls. 3), estaria ultrapassado o prazo limite.
Bem, como visto, tal entendimento, por força de tudo o que atrás se relatou, foi
alterado em razão das decisões do STJ e STF consolidando-se a tese dos “5 + 5”, passando, com
isso, a contagem a ter nova dimensão.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.007317/2003-14

Vejamos:
Considerando a supremacia das decisões do STF, e por força do quanto
disposto no artigo 62, do Regimento Interno do CARF, deve-se ter que, para os tributos sujeitos
a lançamento por homologação, o prazo para o pedido de restituição efetuado antes da entrada
em vigor da Lei Complementar n° 118/2005 tem como termo inicial a homologação, expressa
ou tácita, do lançamento, o que resulta que, não tendo havido homologação expressa, o prazo
para repetição ou compensação de indébito é de 10 anos contados do seu fato gerador (aplicação
conjunta dos arts. 150, §4°, 156, VII, e 168, I, do CTN).
Pois bem, o valor pleiteado como restituição pela recorrente (saliente-se,
apenas abstratamente, sem comprovação material de sua origem) refere-se ao saldo negativo de
IRPJ de 1997, ou seja, 31/12/1997, sendo esta a data base para iniciar-se a contagem
prescricional a teor das decisões do STJ e STF na sistemática dos artigos 543-B e 543-C do
CPC/1973.
Nessa linha, o prazo fluiria até 31/12/2007. Tendo a recorrente manifestado
seu animus em repetir-se do indébito via restituição/compensação em 15/09/2003, óbvio que não
haveria óbice ao pleito, posto estar dentro do interregno exigido.
Dentro deste contexto, induvidoso que o obstáculo oposto pela DRF e
chancelado pela DRJ deve ser afastado, devendo-se, em relação a este tópico , dar provimento ao
recurso voluntário para confirmar a tese dos “5 + 5anos” suscitada.
De outro lado, impossível nesta instância de julgamento validar ou invalidar a
matéria de mérito, ou seja, a existência (ou não) do direito creditório requerido pela possível
formação de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997 e, mais ainda, homologar (ou
não) as compensações intentadas neste e nos processos em apenso, posto ser imperativo que a
Unidade de origem, no caso, a DERAT/SP (ou quem lhe faça as vezes), aprecie, analise e prolate
decisão acerca do pleito formulado pela contribuinte e expresso na Declaração de Compensação
protocolizada em 15/09/2003 (fls. 3).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário
no sentido de anular o Acórdão no 16-24.405, de 25/02/2010, da DRJ/SP1 e o Despacho
Decisório da DERAT/SP de 09/03/2006, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem
a fim de quer seja analisado o direito creditório pleiteado e a compensação pretendida pela
recorrente, prolatando-se novo Despacho Decisório e retomando-se, a partir daí, o rito
procedimental previsto no Decreto no 70.235/1972 (PAF).

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.007317/2003-14

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital